Tribunal: TJBA
Processo: 8104781-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8104781-50.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALEXANDRA ANTUNES DOS ANJOS e outros (2) Advogado(s): MARIA MARIANA BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELA DEFESA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. REFORMA DA DOSIMETRIA. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. HISTÓRICO DESFAVORÁVEL DA APELANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO SEGUNDO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REINCIDÊNCIA E DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ALEXANDRA ANTUNES DOS ANJOS e JESIVALDO NEVES DOS SANTOS contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, em relação aos dois apelantes, assim como condenou o segundo apelante pelo crime previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03. Em suas razões recursais, os Apelantes pugnam pela sua absolvição, alegando insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Entretanto, compulsando os autos, constata-se a existência de conteúdo probatório suficiente para demonstrar a prática ilícita por parte dos Apelantes. No que se refere à materialidade delitiva, esta restou comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. Id. 50431498, p. 12), do Auto de Exibição e Apreensão (Id. 50431501, p.52) e do Laudo de Constatação Prévia (Id. 50431501, p. 62). Por seu turno, a autoria delitiva restou demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal. Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais guardam total coerência entre si e com o restante do acervo probatório presente nos autos. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Diante de todo o exposto, tendo em vista a demonstração de autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, motivo pelo qual não merece prosperar os pedidos defensivos de absolvição. Subsidiariamente, os Apelantes pugnaram a reforma da dosimetria da pena aplicada. Com relação à apelante ALEXANDRA, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Cumpre destacar que o juízo de primeiro grau, acertadamente, considerou o histórico da Apelante de responder a outro processo criminal da mesma natureza para não aplicar o redutor máximo do tráfico privilegiado, razão pela qual o pleito da Apelante não deve prosperar. Quanto ao Apelante JOSIVALDO, verifica-se que a pena-base pelo crime de tráfico de drogas foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, sendo considerada a quantidade da droga encontrada. Na terceira fase, levando em consideração a reincidência do réu, o juízo sentenciante não reconheceu o tráfico privilegiado, mantendo a pena em 06 (seis) anos de reclusão, somada à pena de 02 (dois) anos referente ao delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, totalizando uma pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão. Nesse sentido, restaram demonstradas a reincidência e a dedicação a atividades criminosas por parte do Apelante, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da causa de diminuição, conforme o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Portanto, não há que se falar em reforma da dosimetria da pena aplicada aos Apelantes. Por fim, diante da manutenção da pena imposta aos Apelantes, restaram prejudicados os pedidos de alteração do regime inicial de cumprimento de pena e o de substituição por pena restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena. Recursos de Apelação CONHECIDOS e IMPROVIDOS, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8104781-50.2022.8.05.0001, que tem como Apelantes, ALEXANDRA ANTUNES DOS ANJOS e JESIVALDO NEVES DOS SANTOS e como Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER os Recursos de Apelação interpostos, nos termos do voto do Relator.